Tribunal: STF
Processo: RE 1335244
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Matéria criminal. Crime contra a ordem tributária (art. 2°, inciso II, c/c o art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90, na forma do art. 71, caput, do Código Penal). Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, inciso IX). Não ocorrência. Violação dos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Ofensa reflexa à Constituição. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Prescrição da pretensão penal punitiva. Não ocorrência. Marco interruptivo da prescrição. Acórdão confirmatório de sentença condenatória. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição.



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF.



    4. O Plenário da Suprema Corte, ao julgar o HC nº 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, fixou a seguinte tese:



    “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.”



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.